Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727227-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ADUILSON FERREIRA CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: ADUILSON FERREIRA CHAGAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0700050-27.2021.8.07.0018, ajuizado pelo ESPÓLIO DE ADUILSON FERREIRA CHAGAS. A parte agravante alega, em síntese, que apresentou impugnação e defendeu a prescrição da pretensão executiva, a ilegitimidade ativa, a inadequação da via eleita, o direito de compensação e a modificação da base de cálculo. Aduz que a decisão agravada acolheu somente a tese relativa à base de cálculo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta dos autos, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, e teve acolhido o pedido concessivo a favor de seus representados do acréscimo ao recebimento do do percentual de 84,32% em seus vencimentos, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. Com base naquele título judicial, o agravado ajuizou cumprimento individual de sentença. O Distrito Federal apresentou impugnação, que foi acolhida parcialmente, apenas para modificar a base de cálculo do débito, mas afastando as demais teses apresentadas pelo agravante. Inicialmente, quanto à legitimidade ativa, a Jurisprudência é pacífica no sentido de que os sindicatos atuam na qualidade de substitutos processuais quando ajuízam ações coletivas, independentemente da autorização expressa para propositura da demanda. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014). No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, restou estabelecido que: “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). Dessa forma, a legitimidade da parte exequente, ora agravada, demanda a verificação acerca da individualização das situações dos representados pelo sindicato na decisão coletiva. Assim, ainda que o SINDIRETA/DF atue como substituto processual, faz-se necessário o exame minucioso da referida individualização, o que demanda análise aprofundada do caso concreto. Portanto, compreendo que a apreciação das preliminares suscitadas pelo agravante demanda ampla e cautelosa análise das questões fáticas e jurídicas envolvidas no caso em tela, havendo probabilidade de provimento do recurso. Além disso, neste momento, observo a presença da urgência do pleito liminar, caracterizada pelo risco de dano de difícil reparação, uma vez que o Juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição do RPV/Precatório em favor da parte agravada. Por fim, em cognição sumária, mostra-se prudente suspender os efeitos daquela decisão, a fim de obstar a continuidade do cumprimento de sentença e a ordem de pagamento do débito, até decisão final deste recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior decisão do colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator